Tribunal: STJ
Processo: 1002462-89.2019.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971529 - SP(2025/0230952-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: ELENILDES APARECIDA MELOTTI
ADVOGADOS
: LUIZ ACACIO KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO - SP262520
FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
EMBARGADO
: CEINT CENTRO DE TRATAMENTO CAPILAR E COMERCIO
DE LOCOES LTDA
ADVOGADO
: REGIANE DONIZETI CARUSO LEONI - SP281000
EMBARGADO
: GISELE CRISTINA QUIRINO
ADVOGADO
: LUCAS PERES TORREZAN - SP292804
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO – ACÓRDÃO
C/C
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e3848fed-d007-45b2-8282-eb539f44c1f5

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e3848fed-d007-45b2-8282-eb539f44c1f5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971529 - SP(2025/0230952-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: ELENILDES APARECIDA MELOTTI
ADVOGADOS
: LUIZ ACACIO KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO - SP262520
FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
EMBARGADO
: CEINT CENTRO DE TRATAMENTO CAPILAR E COMERCIO
DE LOCOES LTDA
ADVOGADO
: REGIANE DONIZETI CARUSO LEONI - SP281000
EMBARGADO
: GISELE CRISTINA QUIRINO
ADVOGADO
: LUCAS PERES TORREZAN - SP292804
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO – ACÓRDÃO
C/C
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de embargos de declaração, opostos
por ELENILDES APARECIDA MELOTTI, contra o acórdão de fls. 989-990, e-STJ, que
negou provimento ao reclamo.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
C/C
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA55260901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:40
Código de Controle do Documento: e51b78b5-5be5-4aa9-8853-3f8b2bf739c7

DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante
expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I, do RISTJ e
CPC/15
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno
desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 999-1011, e-STJ), no qual a
parte sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, ao argumento de
que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade,
inclusive quanto ao óbice da
bem assim que não fora analisado o
Súmula 7/STJ,
pedido de inscrição para sustentação oral. Aduz, ainda, que a questão de fundo é
grave e não pode ser ignorada por formalismos.
Impugnação apresentada às fls. 1012-1018, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os embargos de declaração não merecem
acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de nenhum vício a macular
o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
, como pretende a parte ora embargante.
julgado
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência
.
de fundamentação válida Não se prestam os aclaratórios ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma
efeito modificativo ao recurso.
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 860.920/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
07/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documento eletrônico VDA55260901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:40
Código de Controle do Documento: e51b78b5-5be5-4aa9-8853-3f8b2bf739c7

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
. 3.
CPC/2015
Os embargos de declaração não se prestam para provocar
4. Primeiros embargos de declaração
o reexame de matéria já apreciada.
rejeitados. Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 799.126/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)

No caso, não há infringência ao artigo 1.022,
em razão da
CPC/15,
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 989-994, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do desprovimento do reclamo. É o que se extrai dos
seguintes trechos do julgado:

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso da parte ora
agravante, com amparo nos seguintes fundamentos:
não ficou demonstrada a
a)
vulneração aos dispositivos legais arrolados;
a falta de prequestionamento da
b)
matéria tratada nos artigos 9 e 10 do CPC, fazendo incidir o teor da
a incidência da
pois a pretensão recursal
Súmula 282/STF; c)
Súmula 7/STJ,
demanda incursão no conjunto fático probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial;
não ficou demonstrada a similitude entre os
d)
julgados, necessária para demonstrar o dissídio.
Nas razões do agravo (fls. 900-934, e-STJ), a insurgente limitou-se a reiterar a
alegada ofensa a dispositivos legais e sustentar o prequestionamento da
matéria, todavia, com relação aos demais óbices aplicados -
-
supracitados
,
verifica-se que não foram sequer mencionados nas razões de recurso
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
Ademais, com relação à
esta eg. Quarta Turma, nos autos do
Súmula 7/STJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AGInt no

ARESp n. 1.490.629/SP,
QUARTA TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação
genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de
direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração
jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo
. Ao revés, deve a parte
específico, o fundamento da decisão atacada
agravante refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica
desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais
.". Eis a ementa do referido julgado: [...]
quais postos nas instâncias ordinárias
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar,
no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
todos
decisum
Documento eletrônico VDA55260901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:40
Código de Controle do Documento: e51b78b5-5be5-4aa9-8853-3f8b2bf739c7

, de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal
recorrido
de origem merece ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em
questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. (fls. 993-994, e-STJ) [grifou-
se]
Dos supracitados trechos do
, denota-se que o acórdão apontou de
decisum
forma expressa as razões do desprovimento do recurso, motivo pelo qual se verifica
que os aclaratórios ora apresentados pela parte recorrente visam unicamente atribuir
,
desfecho favorável a sua tese, com a rediscussão do julgado o que resta vedado na
.
estreita via recursal sob foco
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
CPC/15
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob
foco.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de

desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório,
.
ensejando a aplicação da multa citada
3. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:40
Código de Controle do Documento: e51b78b5-5be5-4aa9-8853-3f8b2bf739c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.971.529 / SP
Número Registro: 2025/0230952-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024628920198260019 202303871990
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELENILDES APARECIDA MELOTTI
ADVOGADOS : LUIZ ACACIO KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO - SP262520
FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: CEINT CENTRO DE TRATAMENTO CAPILAR E COMERCIO DE
LOCOES LTDA
ADVOGADO
: REGIANE DONIZETI CARUSO LEONI - SP281000
AGRAVADO
: GISELE CRISTINA QUIRINO
ADVOGADO
: LUCAS PERES TORREZAN - SP292804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELENILDES APARECIDA MELOTTI
ADVOGADOS
: LUIZ ACACIO KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO - SP262520
FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
Documento eletrônico VDA55530508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: db34fbed-4aff-41a1-a7d1-3003127d54c1

EMBARGADO : CEINT CENTRO DE TRATAMENTO CAPILAR E COMERCIO DE
LOCOES LTDA
ADVOGADO
: REGIANE DONIZETI CARUSO LEONI - SP281000
EMBARGADO : GISELE CRISTINA QUIRINO
ADVOGADO
: LUCAS PERES TORREZAN - SP292804
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: db34fbed-4aff-41a1-a7d1-3003127d54c1